Tribunal: TJMT
Processo: 1006793-57.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1006793-57.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ANIBAL FELICIO GARCIA NETO, MARCELO FELICIO GARCIA
IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES
Vistos etc.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, interposto pelo advogado Marcelo Felício Garcia e Outro, em favor de Thiago Santana de Lima, apontando como autoridade coatora o Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.
Narra que o paciente foi preso em flagrante, processado e condenado em primeira instância pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. Neste cenário, ao condená-lo, a autoridade indigitada coatora teria indeferido o direito de recorrer em liberdade.
Aduz que foi negado o benefício de recorrer em liberdade sem “motivar e fundamentar de modo satisfatório, acerca da necessidade e conveniência da prisão para apelar, configurando notória e inequívoca coação”.
Assevera, ainda, que certamente haverá reforma da sentença na apelação criminal, com possibilidade de absolvição ou retificação da pena e do regime prisional aplicado.
É o essencial.
Em que pese inexista previsão legal de liminar em sede de habeas corpus, a jurisprudência tem admitido a sua concessão, sendo necessário, para tanto, manifesta necessidade e urgência. Ou seja, o constrangimento ilegal deve estar evidenciado de forma indiscutível na impetração e nos elementos probatórios contidos nos autos.
No entanto, não é este o caso discutido no presente remédio constitucional. Em que pese as alegações do impetrante, o magistrado singular manteve a prisão preventiva na sentença ao argumento de que permaneceriam presentes os requisitos da prisão preventiva.
E, neste particular, no HC n. 1006902-08.2019.8.11.000, esta Câmara Criminal reconheceu que “não há constrangimento ilegal na manutenção da segregação cautelar da paciente, a bem da ordem pública, já que está devidamente demonstrada a gravidade concreta da conduta, diante da quantidade de entorpecente apreendido”.
Logo, a priori, não há ilegalidade na manutenção da prisão preventiva na sentença, quando o juiz faz remissão aos fundamentos que autorizaram a decretação e estes são reconhecidamente idôneos.
Sob outro aspecto, a via do habeas corpus não é adequada para antecipar discussões relativas ao mérito da causa, especialmente quando ao regime prisional, o qual foi fixado em observância a quantidade de pena e das circunstâncias judiciais, em harmonia com o artigo 33 do Código Penal.
Assim, não há manifesta ilegalidade ou teratologia, de modo que o exame aprofundado da questão deduzida na inicial deverá ser postergado ao julgamento de mérito, após as informações e manifestação da PGJ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Intimem-se.
Dispenso as informações.
Após, vista à Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Relator